Tribunal: CARF
Processo: 19515.721528/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721528/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.470 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
NESBER COMPANHIA INDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GEIP.
DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 68.
Constitui infração a empresa apresentar GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme §5o do
art. 32 da Lei no 8.212/1991 e inciso II do art. 284 e art. 373, ambos do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3048/1999.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. INOCORRÊNCIA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, estando de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto
possibilitando que o contribuinte apresente sua defesa a autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721528/2011-13
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.470 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721528/2011-13

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19515.721528/2011-13, em face do acórdão no 16-56.924, julgado pela 12a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), em sessão realizada em
10 de abril de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (AI), DEBCAD no 37.217.2180, de 05/12/2011, lavrado
pela fiscalização, contra a empresa em epígrafe, por infração ao disposto no artigo 32,
inciso IV, parágrafo 5o da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, na redação da Lei n.o 9.528, de
10/12/1997, e no artigo 225, inciso IV e parágrafo 4o do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, tendo em vista que, de
acordo com o Relatório Fiscal itens 2 e 3, fls. 53/56, e capa do AI, fl. 03, ela deixou de
informar, em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social), fatos geradores de contribuições previdenciárias, nas competências de 01 a
11/2008.
O Relatório Fiscal do Auto de Infração, de fls. 53/56, informa, ainda, que:
• item 2 a empresa não informou em GFIP todos os pagamentos efetuados aos
contribuintes individuas segurado autônomo no ano exercício de 2008, informando em
DIRF - código 0588 (Rendimentos de trabalho sem vínculo) os valores nas respectivas
alíneas, constando escriturado no livro diário no 174 registrado no Oficial de registro das
Pessoas Naturas 1 Sub. GuarulhosSP n. 13227, de 17 de dezembro de 2009;
• itens 3 e 6a apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeita o infrator a pena administrativa correspondente a multa de 100% (cem por cento)
do valor devido relativo à contribuição previdenciária não declarada, limitada, por
competência, aos valores previstos no § 4o do art. 32 da Lei 8.212/91, que considera o
número total de segurados da empresa, atualizados pela Portaria MPS/MF 407, de
14/07/2011;
• itens 1 e 5 “a empresa autuada praticou conduta tipificada como Infração passível de
emissão de Auto de Infração , ou seja, deixar de apresentar a declaração a que se refere
a Lei 8.212/91 de 24.07.91 artigo 32, inciso IV,parágrafo 3o acrescentado pela Lei 9.528
de 10.12.97, e redação da Medida Provisória 449, de 03.12.2008, convertida em Lei n.
11941 de 27.05.2009, artigo 32A, inciso II, acrescentado pela Medida Provisória 440 de
03.12.2008”;
• itens 5.1; 6.1 e capa do AI – considerando o disposto no art. 106 do CTN, foi aplicada
a multa mais benéfica ao contribuinte, conforme planilha comparativa em anexo ( multa
atual de 75%, com base na lei no 11.941/09, e multa com base na legislação anterior),
sendo lavrado o presente Auto de Infração, para as competências de 01 a 11/2008, no
montante de R$ 8.384,42 ( oito mil e trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois
centavos), conforme legislação vigente à época dos fatos geradores, ou seja, o § 5o do
art. 32 da Lei 8.212/91, acrescentado pela lei 9.528/97, e arts 284, II, e 373 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, acrescido da
multa de mora pelo não cumprimento da obrigação principal no tempo oportuno, no
percentual de 24%, com fundamento no art. 35 da lei 8.212/91, na redação da lei no
9.876/99.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.470 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721528/2011-13

DA IMPUGNAÇÃO
Dentro do prazo regulamentar, conforme despacho de fl.110, a Autuada contestou o
lançamento através da defesa de fls. 63/78, juntando, às fls. 79/110, cópia do cartão
CNPJ, do Estatuto Social Consolidado de Bergamo Cia Industrial, da Ata de
Assembleia Geral Extraordinária e da Ata da 121a Reunião do Conselho de
Administração realizada em 05/02/2011, de documentos de identificação dos diretores,
da DIRF ano calendário 2008 e do Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal
TEPF, apresentando, em síntese, após arguir a sua tempestividade, as seguintes
alegações:
II - DOS FATOS
Após um breve relato dos fatos afirma que o presente AI não merece prosperar pela
motivação a seguir descrita.
III – DA PRELIMINAR
Aduz a impugnante que o auto de infração como foi lavrado viola o seu amplo direito de
defesa, devendo o mesmo ter sua nulidade decretada, na medida em que: (i) a descrição
da suposta conduta infracional é conflitante e contraditória, e, ainda (ii) inexiste fiel
descrição do fato infringido pela Impugnante e sua correspondência legal.
No entanto, antes de abordar o caso específico, passa a discorrer, às fls. 77/81, sobre os
princípios que regem os processos administrativos, em especial, o do contraditório e da
ampla defesa, e da motivação, citando doutrinadores e o disposto no art. 2o da lei
9.784/99, e nos artigos 10 e 11 do decreto 70.235/72, a respeito.
Salienta que, para que tais princípios sejam observados, é necessário que o lançamento
descreva de forma clara e pormenorizada a suposta conduta praticada pelo contribuinte,
indique a hipótese legal em que tal conduta se subsu-me. No entanto, da atenta leitura e
releitura do Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal, buscou-se com
grande dificuldade depreender qual é a imputação legal que está sendo atribuída à
conduta adotada pela Impugnante. Isso porque, a fiscalização ora afirma ter a
Impugnante apresentado a GFIP, porém com dados não correspondentes aos fatos, e por
vezes, como se observa no Relatório Fiscal alega que a mesma deixou de apresentar a
referida declaração e, somada a essa confusão aplicou-se de forma aleatória a base legal
supostamente infringida. Para comprovar tal fato transcreve os 02 dispositivos legais
citados pela fiscalização como infringidos, o constante da capa do AI que refere à
apresentação de GFIP com dados não correspondente aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias e, o constante do Relatório Fiscal que refere-se à não
apresentação da GFIP, fls.71/72, motivo pelo qual indaga qual teria sido a conduta
infracional por ela cometida? Não apresentar as correspondentes GFIPs ou apresenta-las
de forma incorreta?
Ainda corroborando essa idéia, tem-se que no Termo de Encerramento do Procedimento
Fiscal TEPF (Doc. 04), o fisco sustentou que, para a autuação, foi analisada somente a
GFIP. Ora, como isso é possível se a imputação que é feita à Impugnante é justamente a
ausência de entrega desse documento, ou, ainda, sua entrega com informações
incompletas? Ato contínuo, como a Impugnante pode se defender de uma imputação
que nem mesmo a autoridade autuante tem certeza, tanto no aspecto legal quanto
material? Portanto, está-se diante de flagrante inexatidão dos fatos narrados na autuação
ora impugnada, assim como de ausência de subsunção do fato à norma supostamente
infringida, ato que está em latente desrespeito ao princípio do contraditório e da ampla
defesa, motivo pelo qual requer a nulidade deste AI, pois tais valores não poderão ser
exigidos. Neste sentido, cita jurisprudência pátria e acórdão do CARF.
No entanto, caso não seja esse o entendimento, o presente Auto deve ser cancelado pelo
motivos a seguir exposto.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.470 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721528/2011-13

IV - DO DIREITO
IV. 1 – Da impossibilidade da aplicação da multa por descumprimento de obrigação
acessória
Sustenta a impugnante que está sendo penalizada duas vezes por supostas infrações
relacionadas aos mesmos fatos geradores, tornando essa exigência absurda e abusiva,
além de ser clara a ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No
caso, foi lavrado o presente AI, aplicando-lhe penalidade por descumprimento de uma
obrigação acessória, e também o AI DEBCAD n° 37.217.2032, processo administrativo
n° 19.515.721.527/2011-61, onde são exigidas supostas contribuições previdenciárias
que deixaram de ser recolhidas no ano calendário de 2008, além de juros moratórios e
multas de mora e ofício, sendo que, ambas as autuações e seus respectivos processos
administrativos se referem aos mesmos fatos geradores, supostamente ocorridos no ano
de 2008.
Aduz que tal entendimento quanto à inadmissibilidade de cumulação de multas é
amparado por diversas decisões proferidas por nossos tribunais, transcrevendo, às
fls.74/75, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, como
referência.
Portanto, afirma a impugnante que, caso este órgão julgador não reconheça a nulidade
deste AI, ainda assim esse deverá ser julgado improcedente, sob pena da penalidade
aplicada constituir verdadeiro bis in idem, instituto largamente combatido e inadmitido
em nosso ordenamento jurídico.
IV. 2 – Da utilização dos critérios de cálculo vigentes à época da autuação
Afirma a impugnante que a mesma, conforme consta do auto de infração ora guerreado,
apesar de a fiscalização se contradizer no "relatório fiscal", foi autuada por
supostamente não ter apresentado a GFIP, ou a ter apresentado de forma incorreta, no
que diz respeito a certos pagamentos feitos a contribuintes individuais, no período de 01
a 12/2008.
E que apesar de a Impugnante não ter certeza de qual foi a conduta imposta pela
fiscalização, a autoridade autuante optou pela aplicação do § 5o do artigo 32 da Lei n°
8.212/91, bem como do artigo 225, IV, § 4o do Decreto no 3048/99( RPS), os quais
penalizam a empresa que não apresenta a GFIP com todos os dados prescritos na
legislação.
Ocorre que o referido dispositivo legal já não mais existe em nosso ordenamento
jurídico em virtude de revogação trazida pela redação da Lei 11.941/2009, sendo
substituído pelo artigo 32A, inserido pelo mesmo texto legal. No entanto, a nova norma
trazida pela Lei n° 11.941/09 ainda não foi recepcionada pelo RPS. Destaca-se que o
artigo 284 ainda contempla o regramento antigo, o qual vigorava em período anterior ao
da revogação acima citada.
Dessa forma, a teor do que dispõe o artigo 144 do Código Tributário Nacional CTN, a
autoridade atuante, acertadamente, aplicou a norma vigente à época da suposta conduta
infracional cometida pela Impugnante. No entanto, não seguiu a mesma lógica quando
optou por escolher a metodologia de cálculo que seria utilizada para a atualização do
débito.
Com efeito, na época vigente dos fatos, a metodologia para aplicação de multa por
entrega de GFIP com precariedade de informações estava prevista pela Portaria
Interministerial MPS/MF n° 77 de 2008. Entretanto, a fiscalização utilizou o critério de
cálculo previsto pela Portaria Interministerial MPS/MF no 407/2011, resultando na
aplicação de penalidade bem superior à Impugnante. Houve, assim, flagrante
desrespeito ao artigo 144 do CTN, pois a autoridade autuante só poderia ter aplicado o
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.470 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721528/2011-13

critério de cálculo previsto pela Portaria Interministerial MPS/MF 407/2011, caso essa
fosse mais benéfica ao contribuinte, nos ditames do artigo 106, inciso II, do CTN.
Assim, caso não se decida pela (i) nulidade do auto de infração ora guerreado, ou, ainda;
(ii) pela impossibilidade de aplicação da multa por suposta apresentação de GFIP em
desconformidade com a legislação vigente, deve-se no cálculo da referida multa se
utilizar do critério previsto pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 77 de 2008.
IV - DO PEDIDO
Ante o exposto, pleiteia a Impugnante pela declaração da nulidade do presente auto de
infração, em razão de clara ofensa ao princípio do contraditório e do cerceamento ao seu
direito de defesa. Requer ainda, caso não se reconheça a sua nulidade, que o mesmo seja
julgado integralmente improcedente, uma vez que a cumulação das multas de ofício
cobrada na obrigação principal com a multa aplicada pela não apresentação da
obrigação acessória estipulada constituem verdadeiro bis in idem.
Por fim, na remota hipótese de não serem concedidos os pedidos acima, requer a
Impugnante que seja lhe seja aplicada a multa correspondente com base na metodologia
de cálculo prevista pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 77 de 2008, a qual era
vigente à época dos fatos que dizem respeito à autuação em debate.
Da Diligência Fiscal
Considerando que consta do Auto de Infração, fl. 03, e itens 2;3;4;5.1 e 6 do Relatório
Fiscal que a empresa foi autuada “ por infração ao disposto no artigo 32, inciso IV,
parágrafo 5o da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, na redação da Lei n.o 9.528, de
10/12/1997, e no artigo 225, inciso IV e parágrafo 4o do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999”, pois apresentou Guias
de Recolhimentos do FGTS e Informações a Previdência Social –GFIPs com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias e, nos itens
1 e 5 do Relatório Fiscal consta que a empresa foi autuada “ por deixar de apresentar a
declaração a que se refere a Lei 8.212/91, artigo 32, inciso IV, parágrafo 3o
acrescentado pela Lei 9.528, de 10.12.97, e redação da Medida Provisória no 449, de
03.12.2008, convertida em Lei no 11.941, de 27.05.2009, artigo 32A, inciso II,
acrescentado pela Medida Provisória 449 de 03.12.2008”;
Considerando que na impugnação apresentada o contribuinte alega cerceamento de
defesa, pois segundo ele “a autoridade autuante ora afirma ter a Impugnante apresentado
a GFIP, porém com dados não correspondentes aos fatos, ao passo que por vezes, como
se observa no Relatório Fiscal do Auto de Infração, essa autoridade alega que a
Impugnante deixou de apresentar a declaração em apreço. Somada a essa confusão, a
autoridade autuante também aplicou de forma aleatória a base legal supostamente
infringida pela impugnante”.
Dessa forma, conforme despacho de fls. 115/116, visando o saneamento do feito, os
autos foram baixados em diligência para que a fiscalização verificasse e efetuasse a
tipificação correta da conduta do contribuinte. Foi solicitado ainda que da Informação
Fiscal resultante fosse dada ciência ao contribuinte, contendo expressamente a abertura
do prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação.
Em cumprimento ao requerido a fiscalização através da Informação Fiscal, fls. 128/129,
item 1 altera o item 1 do Relatório Fiscal deste AI de “a empresa autuada praticou
conduta tipificada como Infração passível de emissão de Auto de Infração, ou seja,
deixar de apresentar a declaração a que se refere a Lei 8.212/91 de 24.07.91 artigo 32,
inciso IV,parágrafo 3o acrescentado pela Lei 9.528 de 10.12.97, e redação da Medida
Provisória 449, de 03.12.2008, convertida em Lei n. 11941 de 27.05.2009, artigo 32A,
inciso II, acrescentado pela Medida Provisória 440 de 03.12.2008” para “A empresa
fiscalizada apresentou GFIP – SEM MOVIMENTO para o período objeto desse Auto
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.470 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721528/2011-13

de Infração; item 2 – altera o item 5 do Relatório Fiscal deste AI de “A empresa autuada
praticou conduta tipificada como Infração passível de emissão de Auto de Infração, ou
seja, deixar de apresentar a declaração a que se refere a Lei 8.212/91 de 24.07.91 artigo
32, inciso IV,parágrafo 3o acrescentado pela Lei 9.528 de 10.12.97, e redação da
Medida Provisória 449, de 03.12.2008, convertida em Lei n. 11941 de 27.05.2009,
artigo 32A, inciso II, acrescentado pela Medida Provisória 440 de 03.12.2008” para “ A
multa a ser aplicada tem amparo legal na lei 8.212, de 24.07.91, art.32, parágrafo 5,
acrescentado pela lei 9.528 de 10.12.97 e Regulamento da Previdência Social – RPS
aprovado pelo Decreto no 3048, de 06.05.99, art.284, inciso II( com redação dada pelo
Decreto 4.729 de 09.06.03) e art.373.
Da referida Informação Fiscal foi dada ciência ao contribuinte em 12/12/2013, fls.
130/131, e reaberto o prazo de 30(trinta) dias para manifestação, porém, não se
manifestou.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 134/147
dos autos:
“OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP.
APRESENTAÇÃO
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
FORMALIDADES LEGAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto.
Não há cerceamento de defesa quando o Auto de Infração (AI) e seus anexos integrantes
são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua
manifestação, e quando estejam discriminados, nestes, a situação fática constatada e os
dispositivos legais que amparam a autuação.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Da Conclusão
Com base no exposto, VOTO no sentido de considerar a IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE, MANTENDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 155/171,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.470 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721528/2011-13

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de Auto de Infração (AI), DEBCAD no 37.217.2180,
de 05/12/2011, lavrado pela fiscalização, contra a empresa em epígrafe, por infração ao disposto
no artigo 32, inciso IV, parágrafo 5o da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, na redação da Lei n.o 9.528,
de 10/12/1997, e no artigo 225, inciso IV e parágrafo 4o do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, tendo em vista que, de acordo com o
Relatório Fiscal itens 2 e 3, fls. 53/56, e capa do AI, fl. 03, ela deixou de informar, em GFIP
(Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), fatos geradores de
contribuições previdenciárias, nas competências de 01 a 11/2008.
Assim estabelece o artigo 32, inciso IV, parágrafo 5o da Lei n.o 8.212, de
24/07/1991:
Lei 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa . correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
A referida obrigação acessória encontra-se também disciplinada no art. 225, inciso
IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, conforme segue:
Decreto 3.048/99
Art.225. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
Vale ressaltar que o an. 142 do CTN - Código Tributário Nacional não apenas
autoriza a administração tributária a constituir o crédito tributário pelo lançamento, como
prescreve que tal competência é privativa da autoridade administrativa.
O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.470 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721528/2011-13

consoante ao disposto no “caput” do artigo 33 da Lei n.o 8.212/91 c/c o disposto no artigo 293 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
A fiscalização observou fielmente todos os requisitos expressos na lei e
formalizou o lançamento, para o qual tem competência legal, com a finalidade de constituir o
crédito previdenciário, declarando existente a obrigação, na forma de Auto de Infração, que tem
sua definição no inciso IV do art. 633 da IN SRP no 03/2005, na redação dada pela IN RFB no
851, de 30/05/2008, conforme segue:
Art. 633. São documentos de constituição do crédito tributário relativo às contribuições
de que trata esta Instrução Normativa: (Nova redação dada pela IN RFB n” 851, de
28/05/2008)
(...)
IV - Auto de Infração (Al), que é o documento constitutivo de crédito, inclusive relativo
à multa aplicada em decorrência do descumprimento de obrigação acessória, lavrado
por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) e apurado mediante
procedimento de fiscalização; e (Nova redação dada pela IN RFB n" 851, de
28/05/2008)
Ao contrário do que alega a contribuinte a folha de rosto do presente Auto de
Infração, o Relatório Fiscal da Infração e o Relatório Fiscal da Aplicação de Multa, discriminam
clara e precisamente a infração cometida, os dispositivos legais infringidos, a penalidade
aplicada e os critérios de gradação, indicação do local, dia e hora da lavratura.
A DRJ de origem bem apreciou as alegações da recorrente, conforme trechos do
acórdão abaixo transcritos, os quais inclusive adoto como razões de decidir:
“Das Formalidades Legais e Devida Fundamentação Legal do Crédito Tributário
Exigido
Alega a impugnante que o presente auto de infração, da forma como foi lavrado viola o
seu amplo direito de defesa, devendo o mesmo ter sua nulidade decretada, na medida
em que: (i) a descrição da suposta conduta infracional é conflitante e contraditória, e,
ainda (ii) inexiste fiel descrição do fato infringido pela Impugnante e sua
correspondência legal. Isso porque, a fiscalização ora afirma ter a empresa apresentado
a GFIP, porém, com dados não correspondentes aos fatos, e por vezes, como se observa
no Relatório Fiscal alega que a mesma deixou de apresentar a referida declaração e,
segundo ela, somada a essa confusão aplicou-se de forma aleatória a base legal
supostamente infringida. Acresce ainda que, corroborando essa idéia, no Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal TEPF (Doc. 04), o fisco sustentou que, para a
autuação, foi analisada somente a GFIP. No entanto, não merecem acolhida tais
alegações como se demonstrará.
Conforme consta do Relatório Fiscal itens 2 e 3, fls. 53/56, e capa do AI, fl. 03, a
empresa foi autuada por infração ao disposto no artigo 32, inciso IV, parágrafo 5o da Lei
n.o 8.212, de 24/07/1991, na redação da Lei n.o 9.528, de 10/12/1997, e no artigo 225,
inciso IV e parágrafo 4o do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, tendo em vista que a mesma deixou de informar, em
GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas competências de 01 a 11/2008.
Ainda de acordo com o item 2 do Relatório Fiscal, a empresa não informou em GFIP,
no referido período, pagamentos efetuados aos contribuintes individuas, constando em
DIRF-código 0588 (Rendimentos de trabalho sem vínculo) os valores nas respectivas
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.470 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721528/2011-13

alíneas e escriturando-os no livro diário no 174, registrado no Oficial de registro das
Pessoas Naturais 1 Sub. GuarulhosSP no 13227, de 17 de dezembro de 2009.
No entanto, equivocadamente, a fiscalização nos itens 1 e 5 do Relatório Fiscal relata
que a empresa foi autuada “ por deixar de apresentar a declaração a que se refere a Lei
8.212/91, artigo 32, inciso IV,parágrafo 3o acrescentado pela Lei 9.528, de 10.12.97, e
redação da Medida Provisória no 449, de 03.12.2008, convertida em Lei no 11941, de
27.05.2009, artigo 32A, inciso II, acrescentado pela Medida Provisória 440 de
03.12.2008.
Dessa forma, conforme despacho de fls. 115/116, visando o saneamento do feito e
considerando que na impugnação apresentada o contribuinte alega cerceamento de
defesa, os autos foram baixados em diligência para que a fiscalização verificasse e
efetuasse a tipificação correta da conduta do contribuinte. Foi solicitado ainda que da
Informação Fiscal resultante fosse dada ciência ao contribuinte, contendo
expressamente a abertura do prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação.
Em cumprimento ao requerido a fiscalização, através da Informação Fiscal de fls.
128/129, altera o item 1 do Relatório Fiscal deste AI para “A empresa fiscalizada
apresentou GFIP – SEM MOVIMENTO para o período objeto desse Auto de Infração.”
E altera também o item 5 do Relatório Fiscal para “ A multa a ser aplicada tem amparo
legal na lei 8.212, de 24.07.91, art.32, parágrafo 5o, acrescentado pela lei 9.528, de
10.12.97, e Regulamento da Previdência Social – RPS aprovado pelo Decreto no 3048,
de 06.05.99, art. 284, inciso II( com redação dada pelo Decreto 4.729 de 09.06.03) e
art.373”. Da referida Informação Fiscal foi dada ciência ao contribuinte em 12/12/2013,
fls. 130/131, e reaberto o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar, porém, não se
manifestou.
Assim, de acordo com a capa do AI, fl. 03, e Informação Fiscal, fls. 128/129. ao deixar
de informar em GFIPs fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
relativos aos contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, no período de
01/01/2008 a 30/11/2008, a empresa incorreu em infração ao artigo 32, inciso IV e
parágrafo 5o da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, na redação da Lei n.o 9.528, de
10/12/1997, e ao artigo 225, inciso IV e parágrafo 4o do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, abaixo transcrito:
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio
de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores
de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. (Incluído
pela Lei 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa
correspondente a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo
previsto no art. 92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo:
(Incluído pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
(...)
0 a 5 segurados 1⁄2 do valor mínimo
06 a 15 segurados 1 x valor mínimo
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.470 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721528/2011-13

(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo incluído pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
(...)
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa. (...)
A fiscalização, ao constatar que a empresa deixou de informar em GFIPs todos os fatos
geradores das contribuições previdenciárias relativos aos segurados contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços subsunção do fato às normas retro mencionadas
não podia se abster da lavratura do presente Auto de Infração, com a aplicação da multa
correspondente, sob pena de responsabilidade funcional, tendo em vista o artigo 142,
parágrafo único do Código Tributário Nacional.
Ressalte-se ainda que no Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF, fls.
58, não consta a informação de que para embasar a lavratura deste AI foi analisado
somente a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações a Previdência Social – GFIP, como alega a impugnante. Neste Termo estão
relacionados os Documentos Examinados pela fiscalização no decorrer da ação fiscal,
quais sejam: a GFIP e outros elementos que, no caso, é o Livro Diário Geral no 174, o
Livro Razão e as folhas de pagamento de contribuintes individuais, de acordo com o
Relatório Fiscal do Processo no 19515.721527/2011-61 Auto de Infração Obrigação
Principal Debcad no 37.217.203-2, lavrado nesta mesma ação fiscal, que se refere ao
lançamento das contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social, relativas à
parte da empresa, incidentes sobre a remuneração paga a contribuintes individuais, que
não foram declaradas em GFIP, objeto deste AI.”
Portanto, verifica-se que não houve qualquer tipo de cerceamento do direito de
defesa, vez que o presente Auto de Infração atende a todas as normatizações sobre a matéria e
permite, assim, o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa da
contribuinte.
Ressalta-se ainda que o Auto de Infração não foi lavrado com base no instituto da
presunção. Houve por parte da fiscalização a verificação concreta da situação uma vez que a
atividade da autoridade administrativa é vinculada devendo, portanto, ser observado o principio
da legalidade, pelo qual deve exercer suas funções, dentre os quais o ato que resulta no
lançamento tributário, na estrita conformidade com a lei.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.470 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721528/2011-13

A autuação lavrada tem base legal, pois como já visto foi motivada pela infração
ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 5o da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, na redação da Lei n.o 9.528,
de 10/12/1997, e no artigo 225, inciso IV e parágrafo 4o do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, tendo em vista que a empresa deixou de
informar, em GFIP, fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Por fim, registra-se que o processo que trata da obrigação principal (processo no
19515.721527/2011-61), foi apreciado na presente sessão de julgamento, tendo esta Colenda
turma julgado procedente o lançamento, negando provimento ao recurso voluntário.
Assim, verifica-se que a contribuinte infringiu a obrigação acessória, tendo
apresentado GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, realizando a infração capitulada no §5 do art. 32 da Lei no
8.212/1991 e inciso II do art. 284 e art. 373, ambos do Regulamento da Previdência Social RPS,
aprovado pelo Decreto no 3048/1999.
Dessa forma, diante da infração cometida, a multa foi corretamente plicada,
conforme legislação vigente à época dos fatos geradores, atendendo ao disposto nos artigos 284,
inciso II, e 373 do RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, e no artigo 32, parágrafo 5o da Lei
n.o 8.212/91, na redação dada pela Lei n.o 9.528/97, não tendo sido constatada a ocorrência de
circunstância agravante e tendo sido observado o limite por competência em função do número
de segurados, previsto no artigo 32, parágrafo 4o da Lei n.o 8.212/91, com atualização pela
Portaria Interministerial MPS/MF no 407, de 14/07/2011, perfazendo o montante de R$ 8.384,42
(oito mil e trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos),
Multa.
Conforme item 5.1 do Relatório Fiscal, à fl. 54 dos autos, deve ser aplicada a
multa mais benéfica ao contribuinte:
5.1) A aplicação da multa pela infração cometida obedeceu ao que determina o Código
Tributário Nacional CTN artigo 106 , ou seja a aplicação da multa mais benéfica ao
contribuinte.
A multa atual é calculada com base na Lei 11.941/2009 (75%) e a multa anterior pela
regras anteriores citadas no item 5; - 24% ou - 12%.
Na classificação automática de aplicação da multa o sistema informatizado da RFB-
SAFIS que emite o Auto de infração registra a classificação mais benéfica para o
lançamento das contribuições sociais em tela.
Consta em anexo a planilha com comparativo de multa a serem aplicadas apontando a
mais benéfica 24% (vinte e quatro por cento) e apontando 75% multa de oficio (setenta
e cinco por cento). Para emissão do Auto de Infração foi obedecido multa anterior(mais
benéfica MP 449 de 03.12.2008).
Portanto, tendo a autoridade lançadora já aplicada a multa mais benéfica ao
contribuinte, não há como prover o pedido da contribuinte de que a multa seja recalculada.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.470 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721528/2011-13

Todavia, conforme se verificará no tópico seguinte, eventual recálculo da multa
poderá ser realizado quando da execução do acórdão, de modo que a prevaleça à contribuinte a
penalidade mais benéfica.
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Saliente-se que para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
observar o princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de
obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no
8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital